Tribunal: TJES
Processo: 5002159-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002159-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ARTIGO 151, V DO CTN). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impossibilidade de alteração do montante do crédito tributário após o lançamento mediante revisão do critério temporal da regra matriz de incidência tributária, diante da consideração como data base a data de emissão das notas fiscais e não a data de entrada da mercadoria, em alegada contrariedade ao que prevê o RICMS-ES.

2. Referido panorama, à luz da jurisprudência pátria, mereceria tutela em favor do contribuinte (artigo 300 do CPC), pois diverso da hipótese em que a alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa (CDA) decorre da configuração de excesso aferível por meros cálculos aritméticos (STJ, AgInt no AREsp 1.254.709/SP, publicado em 04/09/2020).

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002159-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória almejada pela recorrida na demanda anulatória que ajuizou, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário proveniente do Auto de Infração nº 5.001.946-6.

Aduz o recorrente que, “no caso concreto do Auto de Infração em análise, não houve revisão de lançamento por erro de direito ou alteração de critério jurídico”, afinal, “o cerne do lançamento fiscal permaneceu íntegro, uma vez que houve tão somente a mudança da data considerada nos levantamentos” – erro de fato que culminou no recálculo da exação.

Pois bem. O recurso não prospera.

Consoante a melhor doutrina, "quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida" (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

In casu
, como destacado pela decisão vergastada, por ocasião do julgamento do recurso voluntário n° 64164949/72684933 pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais, “o montante do crédito tributário foi alterado após o lançamento”, tendo havido “revisão do critério temporal da regra matriz de incidência tributária, diante da consideração como data base a data de emissão das notas fiscais e não a data de entrada da mercadoria, em alegada contrariedade ao que prevê o RICMS-ES”.

Referido panorama, à luz da jurisprudência pátria, mereceria tutela em favor do contribuinte (artigo 300 do CPC), pois diverso da hipótese em que a alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa (CDA) decorre da configuração de excesso aferível por meros cálculos aritméticos (STJ, AgInt no AREsp 1.254.709/SP, publicado em 04/09/2020), reclamando reflexão afeta à regra matriz de incidência tributária, com adequada delimitação do fato gerador e da base de cálculo à luz de fator de índole temporal, restando justificada a momentânea suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, V do CTN.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, ratificando o deferimento da tutela provisória pretendida.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.